Tribunal: TJMT
Processo: 1003739-65.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003739-65.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILLE CRISTINA COELLI - CPF: 015.970.531-20 (APELANTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – VALOR ARBITRADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM REJEITADA – PLEITO INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA PARTE AUTORA – NÃO PROVIDO.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

In casu
, restou demonstrada a conduta do agente Policial Civil que de maneira abusiva, abordou a autora de forma agressiva, puxando-lhe o braço, e empurrando-a, fazendo uso desnecessário de seu armamento para constranger-lhe.

Entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 15.000,00 quinze mil reais) para indenização a título de danos morais, deve ser mantido tendo em vista que guarda proporcionalidade e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.

Considerando a impossibilidade de a dor moral constituir-se em enriquecimento do beneficiário, levando à desestabilidade financeira do causador do dano, impõe-se a redução do valor fixado a título de dano moral no caso dos autos.

Consoante a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810, os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Keilli Cristina Coeli,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais autuada sob o n° 1003739-65.2017.8.11.0040 ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais a apelante, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Outrossim, a decisão estabeleceu quanto à correção monetária, que deverá ser aplicado (IPCA-E), desde a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). E, quanto à fixação dos juros, serão calculados de acordo com os índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (art. 398, do CC; c/c Súmula 54, do STJ).

Condenou ainda o apelado, ao pagamento de honorários de sucumbência ao procurador da parte autora, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do NCPC. (Id.1999788)

A Apelante alega que na fixação dos danos morais, não foi devidamente considerada a amplitude dos danos, do constrangimento e do abalo emocional sofrido pela Apelante.

Assevera que não foi agredida só verbalmente, mas também fisicamente, sendo puxada, empurrada, e ainda tendo contra si apontada uma arma.

Com essas considerações requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, aduzindo que, a situação fática citada ocorreu em ambiente de trabalho, ou seja, momento no qual estava praticando suas atividades laborais. (ID 1999793)

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 1999795).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020